Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-22.2023.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001090-22.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO FERNANDO PEREIRA SOUZA - CPF: 997.542.581-04 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIRADO DE PAUTA

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM NÃO EMITIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL IN RE IPSA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. COMPRA ATRAVÉS DE MILHAS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. RISCO DA ATIVIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSIVO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A alegação da recorrente de que a companhia aérea aumentou a quantidade de milhas necessárias para a aquisição do bilhete ou a indisponibilidade de vagas, não afasta a responsabilidade da empresa pelos danos causados ao consumidor, uma vez que se encontra vinculada ao anúncio da passagem vendida ao recorrido. Excludentes de responsabilidade não evidenciadas.

2.
O
cancelamento unilateral da venda configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

3.
O dano moral decorrente de cancelamento de bilhete prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4.
Contudo, em relação ao quantum, este deva ser minorado, atentando-se à proporcionalidade e a razoabilidade, ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela reclamada e em face da sentença, pela qual foi julgada procedente a pretensão inicial, para condenar a empresa ré a indenizar a reclamante por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023